Tribunal: STF
Processo: RHC 65836
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
- A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE,
PARA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO, O QUE IMPORTA E A DATA DE
INGRESSO NO PROTOCOLO DA CORTE PERANTE A QUAL ELE DEVE SER
INTERPOSTO.
RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE POR INTEMPESTIVIDADE.